Tribunal: STJ
Processo: 0701915-80.2024.8.07.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877809 - DF (2025/0081328-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROGERIO MARCIO MEDEIROS
ADVOGADO
: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR - DF052303
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA
AO DECRETO 20.910/1932. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI. SÚMULA
284/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Razões recursais que alegam a violação genérica à lei federal, sem indicação
precisa dos dispositivos de lei federal que teriam sido violados, acarretando deficiência
na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por
analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50560279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:11:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 5108f759-91e3-428c-ab7b-6b9901a3f850

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877809 - DF (2025/0081328-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ROGERIO MARCIO MEDEIROS
ADVOGADO
: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR - DF052303
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
PRESCRIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL. OFENSA
AO DECRETO 20.910/1932. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À LEI. SÚMULA
284/STF, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Razões recursais que alegam a violação genérica à lei federal, sem indicação
precisa dos dispositivos de lei federal que teriam sido violados, acarretando deficiência
na fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia. Incidência, por
analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por ROGÉRIO MÁRCIO MEDEIROS contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, para não conhecer do recurso especial, pela incidência
da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese:

A decisão do STJ, ao não conhecer do recurso especial, impede que a
matéria de fundo seja analisada, mantendo, assim, a decisão proferida
pelas instâncias inferiores. A majoração dos honorários advocatícios,
por sua vez, visa a penalizar a parte recorrente pela deficiência na
fundamentação do recurso.
[...]
A decisão que inadmitiu o Recurso Especial, ao fundamentar-se na
aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, incorreu em
equívoco ao priorizar a forma em detrimento da essência da questão. A
Documento eletrônico VDA49649509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:59
Código de Controle do Documento: 1a9db01f-0772-4022-a76e-04be9b3c3780

análise da admissibilidade recursal não pode se limitar a uma avaliação
superficial da petição, desconsiderando o cerne da controvérsia e o
potencial impacto da suposta violação de lei federal.
A alegação de que a parte recorrente não particularizou os dispositivos
legais violados, embora relevante em um primeiro momento, não pode
ser o único fundamento para a inadmissibilidade. É imprescindível que o
tribunal, ao receber o recurso, realize uma análise mais aprofundada,
buscando compreender a intenção da parte e a relevância dos
argumentos apresentados. A mera ausência de citação precisa dos
artigos violados não pode, por si só, obstar a apreciação do mérito,
especialmente quando a argumentação apresentada, mesmo que de
forma concisa, aponta para uma possível falha na aplicação da lei
federal (fls. 317-318).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento
do agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
No caso, a parte agravante ajuizou ação anulatória de ato administrativo,
objetivando a reintegração à Polícia Militar do Distrito Federal. A sentença reconheceu
a prescrição da pretensão autoral.
Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sendo que
o Tribunal de origem negou provimento ao apelo, mantendo a sentença.
Nas razões recursais, o recorrente alegou ofensa genérica ao Decreto
20.910/1932, sem indicar, de forma clara e individualizada, quais os dispositivos do
referido decreto teriam sido violados, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula
284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA49649509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:59
Código de Controle do Documento: 1a9db01f-0772-4022-a76e-04be9b3c3780

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. PENSIONAMENTO MENSAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A SUSTENTAR A TESE
RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA,
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que não
aponta o dispositivo de lei federal violado pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Caso de manter a sucumbência recíproca fixada no nos termos do
art. 86 do Código de Processo Civil.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, §
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp 2.067.635/PE,
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
).
16/10/2023

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49649509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:59
Código de Controle do Documento: 1a9db01f-0772-4022-a76e-04be9b3c3780

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.809 / DF
Número Registro: 2025/0081328-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07019158020248070018 7019158020248070018
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROGERIO MARCIO MEDEIROS
ADVOGADO
: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR - DF052303
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : ZELIO MAIA DA ROCHA - DF009314
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - REINTEGRAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROGERIO MARCIO MEDEIROS
ADVOGADO : MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR - DF052303
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50398250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:35
Código de Controle do Documento: e4946be8-74e7-4611-af9f-a1e877c2950c

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:31:35
Código de Controle do Documento: e4946be8-74e7-4611-af9f-a1e877c2950c